Tribunal: TJSP
Processo: 1004921-83.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ção de medidas para evitar eventuais práticas fraudulentas. Custódia de valores e operacionalização de pagamentos pela ré que caracteriza o evento como fortuito interno, inerente à atividade financeira desenvolvida pela demandada, circunstância que implica a sua responsabilidade em razão do risco do negócio. Aplicação da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Circunstâncias específicas do caso concreto que confirmam o prejuízo moral indenizável reclamado na inicial. Indenização moral que deve ser mantida em R$ 5.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos valores indenizatórios determinados na prática Judiciária deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1004921-83.2022.8.26.0011; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/02/2023

Data de publicação:

08/02/2023

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Plataforma de intermediação de pagamentos. Abertura de conta em nome da autora por fraudador, com movimentação de recursos. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de redução do "quantum" indenizatório. EXAME: falha da ré na prestação

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Plataforma de intermediação de pagamentos. Abertura de conta em nome da autora por fraudador, com movimentação de recursos. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de redução do "quantum" indenizatório. EXAME: falha da ré na prestação de serviços por parte da ré bem evidenciada. Demandada que não se desincumbiu do ônus de comprovar a implementação de medidas para evitar eventuais práticas fraudulentas. Custódia de valores e operacionalização de pagamentos pela ré que caracteriza o evento como fortuito interno, inerente à atividade financeira desenvolvida pela demandada, circunstância que implica a sua responsabilidade em razão do risco do negócio. Aplicação da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Circunstâncias específicas do caso concreto que confirmam o prejuízo moral indenizável reclamado na inicial. Indenização moral que deve ser mantida em R$ 5.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos valores indenizatórios determinados na prática Judiciária deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*